Tribunal: TJSP
Processo: 1001534-98.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Danos materiais e morais – Fraude – Boleto bancário – Fraude – Pagamento de parcelas de financiamento adiantadas, através de pagamento de boleto encaminhado ao autor via Whatsapp – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Pagamento realizado através de boleto bancário, com indicação de beneficiário diverso do credor – Inobservância

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Danos materiais e morais – Fraude – Boleto bancário – Fraude – Pagamento de parcelas de financiamento adiantadas, através de pagamento de boleto encaminhado ao autor via Whatsapp – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Pagamento realizado através de boleto bancário, com indicação de beneficiário diverso do credor – Inobservância a deveres mínimos de cautela e diligência pelo autor – Imperativos do dever de conduta impostos a todos os partícipes da relação obrigacional – Boa-fé objetiva – Inteligência do artigo 422 do Código Civil – Valores revertidos em proveito da instituição financeira – Não demonstração – Artigo 308 do Código Civil – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Obrigação de reparação que independe de culpa – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor – Relação de causa e efeito – Não reconhecimento – Liame entre a conduta do réu e o resultado – Possibilidade de responsabilidade sem culpa que não significa responsabilidade sem nexo causal – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Prática de ato voluntário próprio pelo autor que explicita assunção de risco – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade da Súmula 497 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Reconhecimento – Delimitação do enunciado e ausência dos pressupostos de sua incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade do fornecedor – Danos morais – Ausência – Ação improcedente – Sucumbência revertida, exclusiva do autor.
Recurso do réu provido. Recurso adesivo do autor prejudicado.